Tribunal: TJBA
Processo: 8052870-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052870-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: A S COSME LTDA

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

AGRAVADO: CLOVIS FERRAZ MEIRA

Advogado(s)
:
MATEUS LIMA DA ROCHA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. IRREGULARIDADE FORMAL NA INDICAÇÃO DE PATRONO DA PARTE AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO RESIDENCIAL DO IMÓVEL. DOCUMENTAÇÃO ROBUSTA E COERENTE. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SEJA O ÚNICO BEM DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ÔNUS DA CONTRAPROVA ATRIBUÍDO AO EXEQUENTE. IMPUGNAÇÕES GENÉRICAS E DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS CONCRETOS. DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, nos autos de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel residencial do executado, determinando o cancelamento da indisponibilidade incidente sobre o bem. A exequente, ora agravante, sustenta a insuficiência das provas produzidas para demonstrar a utilização do imóvel como residência da entidade familiar, alegando ainda a existência de outros imóveis de titularidade do devedor. Requereu o restabelecimento da constrição judicial sobre o bem.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se o imóvel constrito preenche os requisitos legais para reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei nº 8.009/90, bem como se a proteção legal depende da demonstração de que o bem seja o único imóvel pertencente ao devedor.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de inadmissibilidade recursal não merece acolhimento. Embora constatada irregularidade formal na indicação do patrono da parte agravada na minuta do agravo, restou demonstrado que o recorrido teve ciência inequívoca do recurso, foi regularmente intimado e apresentou contrarrazões, exercendo plenamente o contraditório e a ampla defesa.

4. O art. 1.016, IV, do CPC possui natureza instrumental, destinando-se a assegurar a regular formação do recurso e a efetiva ciência da parte adversa. Ausente demonstração de prejuízo concreto, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC, bem como a máxima segundo a qual não há nulidade sem prejuízo.

5. No mérito, a tese recursal de que a impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de que o imóvel seja o único pertencente ao devedor não encontra respaldo na legislação nem na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

6. A interpretação sistemática dos arts. 1º e 5º da Lei nº 8.009/90 evidencia que a proteção legal recai sobre o imóvel efetivamente utilizado para moradia permanente da entidade familiar, inexistindo exigência legal de unicidade patrimonial para reconhecimento da impenhorabilidade.

7. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a proteção do bem de família independe da demonstração de que o imóvel residencial seja o único bem de propriedade do executado, bastando a comprovação de sua destinação habitacional.

8. No caso concreto, o agravado apresentou conjunto probatório robusto, coerente e harmônico apto a demonstrar a utilização contínua do imóvel como residência familiar. Foram juntados boletos de taxa condominial em nome do executado com registros sucessivos desde o ano de 1999, além de carnês de IPTU indicando o endereço do imóvel penhorado.

9. O acervo documental foi corroborado por declarações subscritas por ex-síndicos do condomínio, os quais afirmaram, sob as penas do art. 299 do Código Penal, que o agravado e sua família residem no imóvel há décadas. Também foram apresentadas fotografias familiares retratando convivência habitual e comemorações realizadas no local.

10. Os documentos produzidos não se limitam a demonstrar mera titularidade formal do bem, mas revelam vínculo residencial contínuo e duradouro, suficiente para caracterizar a proteção legal prevista na Lei nº 8.009/90.

11. Incumbia à agravante, nos termos do art. 373, II, do CPC, produzir contraprova apta a descaracterizar a natureza residencial do imóvel, demonstrando, por exemplo, eventual utilização comercial, locação a terceiros ou residência habitual do executado em outro endereço. Contudo, a exequente limitou-se a formular alegações genéricas desacompanhadas de elementos concretos de prova.

12. A mera existência de outros imóveis em nome do executado não afasta, por si só, a incidência da impenhorabilidade legal, sobretudo diante da ausência de demonstração de que tais bens se destinam à moradia da entidade familiar ou de que o imóvel constrito não constitui residência habitual do agravado.

13. As exceções à impenhorabilidade do bem de família possuem caráter taxativo e não admitem interpretação extensiva, devendo prevalecer a proteção conferida ao direito fundamental à moradia, assegurado pelo art. 6º da Constituição Federal.

14. A decisão agravada observou adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, encontrando-se em consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A impenhorabilidade do bem de família independe da comprovação de que o imóvel seja o único bem de propriedade do devedor.

2. Demonstrada por prova documental suficiente a utilização do imóvel como residência permanente da entidade familiar, impõe-se o reconhecimento da proteção prevista na Lei nº 8.009/90.

3. A ausência de prejuízo ao contraditório afasta a inadmissibilidade do recurso fundada em irregularidade formal na indicação do patrono da parte agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de origem, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(06)